Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707297-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MIGUEL QUIRINO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RENATA MIGUEL QUIRINO D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por RENATA MIGUEL QUIRINO e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela primeira Apelante, direcionado à nulidade e à revisão de ato administrativo que decretou a sua demissão do serviço público, e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Esta relatoria determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do tema1.199 de repercussão geral pelo STF (ID 35371613). A Apelante RENATA MIGUEL QUIRINO, por meio da petição de ID 42081462, requer o prosseguimento do feito em razão do julgamento proferido pelo STF no tema 1.199, em sede de repercussão geral, o qual afirma lhe ter sido favorável. Desta forma, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da petição de ID 42081462, colacionada aos autos pela parte Apelante RENATA MIGUEL QUIRINO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 16:08:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador